Tribunal: TJBA
Processo: 8024003-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024003-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: LUCIENE DOS SANTOS BATISTA

Advogado(s)
:
GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contrato bancário e limitou sua cobrança à taxa média de mercado. A sentença também fixou honorários advocatícios sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 59.816,30.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a taxa de juros pactuada, próxima da média de mercado, afasta a possibilidade de revisão judicial;
(ii) saber se houve violação à boa-fé objetiva e ao princípio do pacta sunt servanda;
(iii) saber se o valor da causa deveria corresponder ao valor originalmente financiado;
(iv) saber se houve sucumbência recíproca que justificasse redistribuição dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência admite a revisão da taxa de juros mesmo quando próxima da média de mercado, desde que não demonstrada sua razoabilidade em relação às condições específicas do contrato.
4. A presunção de abusividade se mantém diante da ausência de negociação individual e da vulnerabilidade técnica do consumidor.
5. O valor da causa em ação revisional deve refletir o proveito econômico pretendido e não o valor financiado.
6. Inexistente sucumbência recíproca quando o pedido principal é acolhido.
7. Os honorários foram corretamente majorados, em observância ao art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

"1. A proximidade entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado não afasta a possibilidade de intervenção judicial quando não demonstrada a razoabilidade da taxa aplicada.
2. O valor da causa em ação revisional deve refletir o benefício econômico pretendido.
3. Não configura sucumbência recíproca a rejeição de pedidos acessórios quando acolhido o pedido principal.
4. Cabe majoração dos honorários advocatícios quando não provido o recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 86; 292, II e V; 373, II; CDC, arts. 4º, I e III; 6º, IV e VIII; 51, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2081141/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023; TJRS, APL 5004060-50.2022.8.21.0049, Rel. Des. Roberto Sbravati, 14ª Câmara Cível, j. 09.03.2023; TJPI, AC 0001315-10.2010.8.18.0140, Rel. Des. Francisco Antônio Paes Landim Filho, 3ª Câmara Cível, j. 19.06.2019; TRF3, ApCiv 5002410-55.2019.4.03.6144, Rel. Des. Valdeci dos Santos, 6ª Turma, j. 29.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8024003-25.2024.8.05.0001
, em que figuram como agravante
BANCO J. SAFRA S.A
e como agravada
LUCIENE DOS SANTOS BATISTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho
Relator